Tribunal: TJMT
Processo: 1007854-87.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007854-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO EM PARTE. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela concessionária contra acórdão que, em ação regressiva de seguradora, deu parcial provimento à apelação, afastando a condenação relativa a um dos segurados e adequando os critérios de juros e correção monetária à L. 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, omissão ou contradição quanto (i) à valoração das provas técnicas relativas aos segurados, (ii) à aplicação dos critérios de juros e correção monetária e (iii) à análise dos relatórios operacionais da concessionária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão distinguiu de forma clara a situação dos segurados: laudo técnico idôneo em relação a Fernanda da Costa Marques Furlanetto ME e mero orçamento sem assinatura técnica quanto a Digenes Garrido Carvalho ME.

4. A decisão não é obscura quanto aos índices aplicáveis, fixando expressamente a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros moratórios e o IPCA como indexador da correção monetária, em conformidade com a L. 14.905/2024 e a jurisprudência desta Corte.

5. Não há omissão quanto aos relatórios operacionais apresentados, devidamente considerados no acórdão, que reconheceu a existência de nexo causal em apenas um dos casos.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reavaliação da prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configuram obscuridade, omissão ou contradição quando o acórdão distingue adequadamente as provas apresentadas e fundamenta de forma clara sua conclusão. 2. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da causa ou a valoração das provas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC/2002, arts. 389, p.u., e 406, § 1º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.679.909/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.06.2017; TJMT, N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA S/A,
(id.310131355), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
o recurso de apelação interposto pela ora embargante, nos termos do voto do Relator.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese:

1) Obscuridade quanto à natureza técnica dos laudos unilateralmente elaborados, sustentando que os documentos apresentados pela embargada foram produzidos sem obediência ao contraditório e por profissionais sem a devida capacitação técnica, inexistindo comprovação da capacitação dos profissionais que assinam os laudos;

2) Obscuridade quanto à incidência de índices em consonância com as determinações constitucionais e legais, argumentando que deve ser aplicada a taxa SELIC de forma isolada, conforme art. 406 do CC (alterado pela Lei nº 14.905/2024) e art. 3º da EC 113 da CF/88;

3) Omissão quanto aos relatórios operacionais anexados que demonstrariam a ausência de ocorrências capazes de causar os danos relatados, comprovando a ausência de culpa e o rompimento do nexo de causalidade.

Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais.

A embargada apresentou resposta aos embargos, pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA S/A,
(id.310131355), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
o recurso de apelação interposto pela ora embargante, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.302737394):

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO EM PARTE. ÔNUS DA PROVA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora visando o ressarcimento de valores pagos a seus segurados, em razão de danos elétricos supostamente ocasionados por oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Sentença que julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 25.270,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade de documento técnico juntado apenas em sede recursal; (ii) analisar a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos consumidores, nos moldes do CDC; e (iii) examinar a existência de nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos em dois segurados distintos, bem como a adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Documento apresentado em grau recursal não se enquadra como documento novo e encontra óbice no art. 435 do CPC, operando-se a preclusão.

4. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, regida pela teoria do risco administrativo, conforme art. 14 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ.

5. Quanto à segurada Fernanda da Costa Marques Furlanetto ME, comprovado o nexo causal por meio de documentação idônea, elaborada por empresa especializada e com assinatura de técnico responsável.

6. Em relação ao segurado Digenes Garrido Carvalho ME, o único documento apresentado – mero orçamento com informações genéricas – não se revela suficiente para comprovar o nexo causal entre o dano e a oscilação elétrica.

7. A ausência de perícia técnica foi decorrente de fato imputável à própria ré, que desistiu da sua produção por indisponibilidade dos equipamentos, não configurando cerceamento de defesa.

8. Juros de mora e correção monetária devem ser adequados às alterações promovidas pela L. 14.905/2024, com incidência da taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir do desembolso da indenização, conforme arts. 389, p.u., e 406, § 1º, do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação relativa ao segurado Digenes Garrido Carvalho ME e adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos elétricos é objetiva e rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe afastar a incidência do dever de indenizar mediante prova de inexistência de falha ou ocorrência de excludente de responsabilidade.

2. A seguradora sub-rogada detém legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária pelos valores pagos a seus segurados, desde que comprovado o nexo causal entre o dano e a falha no serviço.

3. Laudo técnico unilateral somente possui força probatória quando elaborado por profissional isento, com dados técnicos precisos e suficiente detalhamento.

4. A incidência da taxa SELIC como juros de mora e a correção monetária pelo IPCA aplicam-se às ações em curso, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, p.u., 398 e 406, § 1º; CPC/2015, art. 435; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2022; TJMT, N.U 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.09.2024.”

Pois bem. Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e adequados à espécie.

No mérito, contudo, não merecem provimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais.

No caso em análise, não se vislumbram os vícios apontados pela embargante.

Não há obscuridade no acórdão embargado quanto à valoração das provas técnicas apresentadas. O julgado foi claro ao distinguir a situação dos dois segurados:

a) Quanto ao segurado DIOGENES GARRIO CARVALHO ME, o acórdão expressamente reconheceu a insuficiência probatória, afirmando que "o documento juntado no id Num 282785881 - Pg 17, muito embora considerado pela seguradora-apelada como laudo técnico, não se mostra hábil a demonstrar o nexo de causalidade. Isso porque trata-se de mero orçamento e expõe apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados ao equipamento de ar-condicionado do segurado, consignando que os danos foram ocasionados por 'queda de energia elétrica', qual contém apenas um carimbo com o nome da empresa, inexistindo quaisquer informações quanto ao técnico responsável que o atesta."

b) Em relação à segurada FERNANDA DA COSTA MARQUES FURLANETTO ME, o acórdão fundamentou adequadamente a suficiência probatória, afirmando que "resta evidenciado o nexo causal pelos documentos juntados à exordial, que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia, conforme laudo técnico, orçamento e a nota fiscal Num 282785875 - Pg 13 e Num 282785876 - Pg 1. Dessa forma, considerando que o laudo não foi confeccionado pela própria Apelada, mas elaborado empresa especializada e possui assinatura de profissional técnico responsável, isento de parcialidade, não se vislumbra qualquer justificativa apta a infirmar a veracidade ou a validade das provas apresentadas."

Portanto, o acórdão analisou detidamente as provas apresentadas, diferenciando claramente as situações dos dois segurados e fundamentando adequadamente a decisão. A pretensão da embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Também não há obscuridade quanto aos índices aplicáveis. O acórdão foi claro ao determinar que "os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA, a partir do desembolso da indenização securitária, e a correção monetária pelo IPCA apurado pelo IBGE, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei n. 14.905/2024."

A decisão está em consonância com as alterações legislativas recentes e com a jurisprudência desta Corte, conforme citado no próprio acórdão:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NOVAS REGRAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. Tese de julgamento: 1. Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução. 2. A correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

. (N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)"

Portanto, não há qualquer obscuridade a ser sanada neste ponto.

Por fim, não há omissão quanto à análise dos relatórios operacionais apresentados pela embargante.

O acórdão considerou todas as provas constantes dos autos, inclusive os relatórios operacionais, mas concluiu pela existência de nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos causados aos equipamentos da segurada FERNANDA DA COSTA MARQUES FURLANETTO ME.

A embargante pretende, na verdade, que seja atribuído maior valor probatório aos relatórios operacionais em detrimento das demais provas dos autos, o que não é possível em sede de embargos de declaração. O julgador é livre para formar seu convencimento com base no conjunto probatório, desde que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que "a ausência de perícia técnica foi decorrente de fato imputável à própria ré, que desistiu da sua produção por indisponibilidade dos equipamentos, não configurando cerceamento de defesa."

Quanto ao prequestionamento, consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela embargante, ainda que não expressamente citados no acórdão, nos termos da Súmula 211 do STJ.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025